Tribunal: TJMT
Processo: 1001143-79.2018.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO PROVIDO. TELEFONIA. RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INSURGÊNCIA QUANTO A JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
Embargos de declaração contra acórdão provido, sob a alegação de contradição e omissão consistente no fato da impossibilidade de juntada de documento em sede recursal.
Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou ainda suprir omissão encontrada.
Enfrentamento pela decisão embargada das questões necessárias ao deslinde da controvérsia, estando clara na ratio decidendi os elementos conducentes a constatação da existência de relação jurídica e admitindo a juntada de documentos.
Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão de matéria já decidida. Mero inconformismo com o resultado da decisão, inadmissível na estreita via dos Embargos.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[DIVALDO PENHA DELUQUI - CPF: 014.865.911-08 (RECORRENTE), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O REJEITOU.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020